Tribunal: TJES
Processo: 5000052-32.2022.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-32.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS
RECORRIDO: NATALICIA FERREIRA FIM e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA (PIX). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALOR SIGNIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5000052-32.2022.8.08.0036

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: NATALICIA FERREIRA FIM e MARIA LEMOS FERREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que o requerido não logrou êxito na comprovação da regularidade das transações contestadas pela parte autora, reconhecendo a sua responsabilidade na fraude praticada por terceiros, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais às autoras (R$ 10.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que os valores foram estornados administrativamente, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva do requerido na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que o requerido não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou evidenciada a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, pois a parte autora comprovou que identificou transações indevidas em sua conta bancária.

Quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial, consta nos autos que as transferências fraudulentas ocorreram em 22/12/2020 e a restituição das transações indevidas ocorreram somente em junho de 2021 (R$ 10.190,00 e em 16/06/2021 e R$ 30.000,00 em 22/06/2021).

Assim, tenho que o período de indisponibilidade de aproximadamente seis meses de um valor expressivo (R$ 40.000,00), somado à inicial negativa de devolução por parte do banco e à incerteza administrativa, gerou angústia e aflição que ultrapassam o mero dissabor contratual.

A falha na prestação do serviço, portanto, violou a justa expectativa das consumidoras, justificando a indenização extrapatrimonial.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, cumprindo o duplo caráter punitivo e compensatório da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa das recorridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)